Tribunal: TJMT
Processo: 0000728-15.2016.8.11.0029
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000728-15.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JADER PINTO COELHO DE MORAES - CPF: 017.721.211-00 (VÍTIMA), RODRIGO MORAES PEREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4.º, INCISO III C/C ART. 307,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL -
RECURSO DA DEFESA
– 1.
CRIME DE FALSA IDENTIDADE
:
ADEQUADO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – 2.
CRIME PATRIMONIAL:
POSSÍVEL EXCLUIR A QUALFICADORA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO EMPREGO DE CHAVE FALSA – 3.
ISENÇÃO DAS
CUSTAS

PROCESSUAIS:
IMPOSSIBILIDADE, POIS EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - APELO CONHECIDO E
PROVIDO PARCIALMENTE
.

1.

No que se refere ao crime de falsa identidade, c
abível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, sopesando-se o extenso decurso temporal ocorrido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da r. sentença condenatória; extinguindo-se, por corolário, a

punibilidade do agente.

2. Cabível a exclusão da qualificadora referente ao uso de chave falsa quando o Auto de Constatação se revela inconsistente e não há depoimentos robustos quanto ao emprego de tal instrumento para a consumação do crime. Prestígio ao aforismo in
dubio pro reo.
Devido reajuste da pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado.

3. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que o sentenciado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE

RODRIGO MORAES PEREIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

RODRIGO MORAES PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos da ação penal n.º
0000728-15.2016.8.11.0029 - Código 54055
, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4.º, inciso III c/c art. 307,
caput
do Código Penal, às penas privativas de
02 anos de reclusão
e
03 meses de detenção
, a serem cumpridas em
regime aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa,
calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
105661000, o recorrente almeja,
no tocante ao crime de falsa identidade, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa e, por corolário, declarada extinta a sua punibilidade; ao passo que,
em relação ao crime patrimonial, requer a exclusão da qualificadora atinente ao uso de chave falsa
, ao argumento de que esta não ressaiu satisfatoriamente demonstrada nos elementos probatório confeccionados. Ao cabo, almeja
a isenção do pagamento das custas e despesas processuais,
por ser hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública do Estado.

Em contrarrazões vistas do ID
105661005
, o Ministério Público pugna pelo
provimento parcial do apelo
, pois escorreito o reconhecimento da perda do poder punitivo estatal quanto ao crime previsto no art. 307,
caput
do Código Penal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
109994952
pelo conhecimento e
parcial p
rovimento

do apelo, a fim de que seja reconhecida a prescrição vindicada, bem como excluída a qualificada referente ao emprego de chave, em razão da precariedade de provas para comprová-la.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
29 de março de 2016
, no apartamento edificado sobre a ‘Drogaria Drogacan’, localizada na Av. Rio Grande do Sul, no Centro da Cidade de Canarana-MT,
RODRIGO MORAES PEREIRA

subtraiu em proveito próprio e/ou alheio
, mediante o emprego de chave falsa, coisas alheias móveis, consistentes em relógios e perfumes, avaliados em R$ 4.000,00, pertencentes à vítima
Jader Pinto Coelho de Moraes
[
FATO 01
].

Consta da exordial acusatória, outrossim, que, na data de
30 de março de 2016,
durante a colheita do material papiloscópico, o recorrente
atribuiu a si falsa identidade com o fito de obter vantagem,
individualizando-se com o nome de
Ivan Moares Pereira
[
FATO 02
].

Segundo a narrativa do órgão acusatório, o ofendido constatou a subtração patrimonial ocorrida em sua residência e, de imediato, comunicou o fato à autoridade policial para a adoção das medidas cabíveis. Nesse viés, sobrevieram as diligências para elucidação da autoria delitiva, iniciada por meio da obtenção das filmagens do sistema de segurança da drogaria, cujo teor apontou o suspeito e suas características físicas, o
modus operandi
e a sua permanência no local por quatro minutos.

Os agentes de segurança pública individualizaram o infrator e a sua possível localização, deslocando-se até o logradouro obtido por meio de informações, onde encontraram o ora recorrente e o conduziram até a sede da Delegacia de Polícia. Nesse momento, ele confessou o cometimento do crime, bem como indicou o ponto no qual acondicionara parte da
res furtiva
, possibilitando a recuperação e devolução à vítima.

Ademais, o representante do órgão acusatório descreve na peça preambular que, quando do interrogatório extrajudicial, o ora recorrente identificou-se com o nome de
Ivan Moraes Pereira
, pois possuía ciência quanto à existência de mandado de prisão pendente de cumprimento em seu desfavor.

Por esses fatos,
RODRIGO MORAES PEREIRA
foi
denunciado
e
condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4.º, inciso III c/c art. 307,
caput
do Código Penal, contexto este em que o ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA:

Volvendo os autos e subsumindo a pena privativa de liberdade aos lapsos temporais e aos marcos interruptivos da prescrição previstos na lei, conclui-se que
a pretensão defensiva faz jus à acolhida.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame,
o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção
; subsistindo, outrossim, o trânsito em julgado para a acusação, a demonstrar que o prazo prescricional se regula pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1º c/c o art. 109, VI, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 03 (três) anos
, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

Na hipótese, a denúncia foi recebida em
03/05/2016
(
ID
105584486
) e a sentença prolatada em 01/07/2019 (ID
105660987 - Pág. 11), sem informações nos autos quanto à data da sua publicação. Não obstante,

evidencia-se por meio de consultas ao sítio eletrônico deste e. Tribunal que os autos foram remetidos para a Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Canarana na data de
09/07/2019
, a atrair a regre contida no art. 389 do Código de Processo Penal, que prevê:
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Desta feita,
passaram-se mais de 3 (três) anos entre os marcos interruptivos da prescrição
, isto é,

entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação
,
a evidenciar que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Por todo o exposto,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para, com supedâneo no art. 107, IV e art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do recorrente
RODRIGO MORAES PEREIRA
no que se refere ao crime de falsa identidade
.

2.

DO CRIME PATRIMONIAL – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO USO DE CHAVE FALSA:

Neste ponto, analisando as provas coligidas em ambas as fases processuais,
conclui-se que o emprego de chave falsa para consumação do crime patrimonial

não ressaiu satisfatoriamente demonstrada,
devendo a dúvida ser solvida em benefício do sentenciado.

Com efeito, o Laudo de Constatação confeccionado por Investigadores da Polícia Civil revelou-se inapto para comprovar a presença da qualificadora em questão, posto que registrou a ausência de rompimento de obstáculo em relação ao cadeado existente no portão de entrada do imóvel, assim como levantou
mera hipótese
de que
“o autor pode ter usado outro meio de execução do delito como instrumento diferente da chave verdadeira (com ou sem a forma de chave para fazer funcionar o mecanismo da fechadura)”

(
sic –
ID
105584470 - Pág. 2) -

Sublinhei.

Somado a isso, as percepções registradas por aqueles que exerciam a função de perito vieram acompanhadas de registros fotográficos com legendas, os são aptos a contraditar as hipóteses outrora levantadas quanto ao
modus operandi
empregado pelo agente, notadamente porque a Figura 04 indica que o
cadeado estava intacto e com a chave original introduzida

(ID

1
05584470 - Pág. 4).

A propósito, cuida-se de elemento hábil para amparar a versão extrajudicial do ora recorrente, que negou o uso de chave falsa e, para além disso, registrou que a original apresentava anexada ao cadeado,
in verbis
:

“(...)
Que em dado momento viu uma porta meio aberto e resolveu entrar; Que havia na tal porta um cadeado daqueles de fio/mola (cadeado de bicicleta), que tinha a chave nele; Que o cadeado não estava trancando a porta, este estava apenas passado nela, sem estar trancado e com a chave nele
” (sic)
(Excerto extraído do ID
1
05584469 - Pág. 2) – Sublinhei.

Não passa desapercebido, outrossim, que os
relatos extrajudiciais
do ofendido
Jader Pinto Coelho de Moraes
não

fizeram alusão à eventual arrombamento e/ou emprego de chave para ingresso no local, quando se limitou a dizer que
“o tal individuo aproveitou-se da ausência do declarante e entrou em seu apartamento”

(sic - ID 1
05584468 – Pág.11).

Sob o crivo do contraditório
,
Jader Pinto Coelho de Moraes
intentou amparar a versão acusatória, salientando que o cadeado da porta principal do prédio, responsável pelo acesso à sua residência, permanecia constantemente fechado, incluindo na data do fato; não obstante, tal assertiva há de ser vista com ressalvas diante da sua inércia na fase inquisitiva, bem como em razão das evidências em sentido contrário, que são capazes de ensejar dúvidas quanto ao efetivo emprego de chave falsa e amparar suposição quanto à

eventual lapso no fechamento daquele portão.

A propósito, as inconsistências extraídas dos depoimentos da vítima afetam os relatos prestados pelos policiais militares inquiridos na fase judicial, à medida que eles reproduziram as elucidações feitas por aquela, as quais, como dito, não transmitiram a segurança e coesão necessárias para atribuir especial valor probatório na elucidação de crimes cometidos na clandestinidade, como é o caso concreto.

Nesse contexto, em prestígio ao aforismo
in dubio pro reo
, impõe-se a exclusão da vertente qualificadora, conclusão à qual se amparada na jurisprudência pátria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. USO DE CHAVE FALSA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA E DE OUTRO MEIO DE PROVA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. (...).

2. Na ausência de prova efetiva do emprego de chave falsa na subtração do veículo, a qualificadora do artigo 155, § 4º, III, do Código Penal deve ser afastada. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida”.
(TJDFT - Acórdão 1351036, 00091372920178070005, Relator: SEBASTIÃO COELHO,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 5/7/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) – Destaquei.

Por corolário, forçoso
reajustar a pena privativa imposta ao recorrente
, pois, diante do acolhimento da sua pretensão, ressai incursionado nas sanções do art. 155,
caput
do Código Penal.

Nesse viés, a pena-base persiste aplicada no mínimo legal, isto é,
01 ano de reclusão e 10 dias-multa.
Na fase subsequente, ratifica-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem com a observância ao teor da Súmula 231 do STJ, atuais as quais não ensejam qualquer modificação do quantum antecedente, que, a propósito, ganha definitividade à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Persistem incólumes o
regime de cumprimento da pena e demais ponderações realizadas
no tocante à dosimetria penal.

3.

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS:

No que concerne ao requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita para ver-se isento do pagamento das custas e despesas processuais, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que eventualmente procedente,

não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais, por serem consectário da própria condenação, mas pode ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
,
a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos (...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte,
‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Com efeito, os termos do r.
decisum
são escorreitos e não comportam reparos por esta instância revisora.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO MORAES PEREIRA
para, no tocante ao
crime de falsa identidad
e, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa; e quanto ao
crime patrimonial
, excluir a qualificadora referente ao uso de chave falsa, por ausência de provas aptas para comprová-la; reajustando-se, por conseguinte, a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta para o patamar de
01 ano de reclusão,
em regime aberto, além do pagamento de
10 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022